Tribunal: TJDFT
Processo: 0714186-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714186-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DAYANE APARECIDA LOPES MATOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação ordinária n. 0707457-33.2024.8.07.0001 deferiu a tutela de urgência requestada pela autora, DAYANE APARECIDA LOPES MATOS, ora agravada, no fito de determinar que a requerida/agravante restabeleça o plano de saúde da participante. Alega o agravante, em síntese, que “o beneficiário ingressou na UNIMED NACIONAL em 13/02/2023 (contrato vigente desde 20/05/2020), no plano 482837192 do contrato 68055 - VERNI KITZMANN WEHRMANN, através do código 08650003897905009, com carências contratuais e sem CPT”, e que “com a solicitação de GASTROPLASTIA, comprovou-se através de relatório médico que beneficiária é portadora de obesidade há bastante tempo e há 5 anos tornou-se mais grave”. Sustenta que “após a identificação e comprovação da omissão, a beneficiária foi contatada via telefone em 22/01/2024 e foi enviado via ferramenta Dinamize o Termo de Comunicação ao Beneficiário - TCB, no qual em 09/02/2024 a mesma discordou da oferta de Cobertura Parcial Temporária - CPT para os CID's identificados” esclarecendo, ainda, que “mediante comprovação da omissão na declaração de saúde e discordância quanto ao cumprimento de CPT, seguiu-se com o cancelamento unilateral da vida por ato ilícito em 19/02/2024, conforme Item 10.3 do Instrumento de Comercialização”. Aduz, outrossim, que no ato da contratação, a parte agravada já apresentava o quadro de saúde com comorbidades e não declarou, não incidindo a Cobertura Parcial Temporária, salientando que “a Agravada omitiu sua real doença preexistente, a endometriose”, e que, por conseguinte, “diante do CID omitido na formulação da proposta enviada à Agravante, ensejou o cancelamento do contrato, conforme previsto na cláusula 10.3 do contrato”. Defende que “a parte autora omitiu sua cirurgia bariátrica na Declaração de Saúde, não havendo razão para ser configurada uma atitude ilícita da Operadora de Saúde”. Alega, ainda, a desproporcionalidade na multa aplicada, bem assim a exiguidade do prazo para cumprimento. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão, “de modo a revogar definitivamente a liminar”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 57719834 e 57719835), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, busca a operadora agravante a reforma de decisão que concede tutela de urgência para determinar a reativação de plano de saúde modalidade coletivo empresarial, o qual fora rescindido unilateralmente após pleito de cobertura postulado pelo consumidor, ao argumento, elencado nas razões recursais, de omissão de doença preexistente na formulação de proposta de contratação. Encerra o presente agravo de instrumento o debate alusivo à (ir)regularidade da rescisão contratual operada pela agravante, notadamente em face da alegada omissão de doença preexistente. De plano, indiscutível estabelecer que o instrumento contratual versado na origem está sujeito às regras consumeristas (Súmula 608/STJ). Em uma apreciação rasa do processo, típica a este momento processual, não se revela presente de maneira suficiente elementos que indiquem a má-fé da participante na contratação do plano de saúde, não sendo tampouco possível presumi-la, não tendo sido, ademais, exigidos exames prévios pela operadora na gênese da pactuação (Súmula 609/STJ). Não se descarta que eventualmente possa ter havido a aludida má-fé na contratação com a omissão de doença pré-existente, contudo do que se depreende do verificado nos autos até o momento, não se colhe tal omissão, sendo certo que a ausência do formulário (declaração de saúde) em que tal situação poderia ser verificada tampouco beneficia a autora, visto que a cobertura em relação ao tratamento não lhe fora garantido na origem. A rescisão contratual levada a cabo, ainda que lastrada em eventual omissão de doença pré-existente, carece necessariamente de ser objeto de processo administrativo perante a ANS, na forma do disposto nos arts. 15 e da Resolução ANS 558/22, a qual estabelece, para o que importa, que: Art. 15. Identificado indício de fraude por parte do beneficiário, referente à omissão de conhecimento de DLP por ocasião da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a operadora deverá comunicar imediatamente a alegação de omissão de informação ao beneficiário através de Termo de Comunicação ao Beneficiário, conforme descrito no inciso V do art. 18 desta Resolução, e poderá: I - oferecer CPT ao beneficiário pelos meses restantes, a partir da data de recebimento do Termo de Comunicação, até completar o período máximo de vinte e quatro meses da assinatura contratual ou da adesão ao plano privado de assistência à saúde; ou II - oferecer o Agravo, na forma do art. 7o desta Resolução; ou III - solicitar abertura de processo administrativo junto à ANS, quando da identificação do indício de fraude, ou após recusa do beneficiário à CPT. (...) Art. 16 Somente após a comunicação ao beneficiário de alegação de omissão de informação na Declaração de Saúde por ocasião da assinatura contratual ou da adesão ao plano privado de assistência à saúde, a operadora poderá encaminhar a documentação pertinente à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, requerendo abertura de processo administrativo para verificação da sua procedência ou não. (...) §3o Não será permitida, sob qualquer alegação, a negativa de cobertura assistencial, assim como a suspensão ou rescisão unilateral de contrato, até a publicação pela ANS do encerramento do processo administrativo, ficando a operadora sujeita às penalidades previstas na legislação em vigor. §4o Cabe à operadora o ônus da prova, devendo comprovar o conhecimento prévio do beneficiário de DLP, não declaradas no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde. – grifo nosso No caso em comento, portanto, não há notícia nos autos originários nem sequer alegação no bojo das razões recursais acerca sequer da instauração do aludido processo administrativo específico em face da agravada junto à ANS por parte da operadora, menos ainda de seu encerramento. Dessa forma, a priori, não se comprova de plano a adequação na conduta da operadora em ter observado a normativa setorial ao promover o cancelamento do plano de saúde, o que aponta para a ausência da probabilidade de êxito do recurso manejado. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CDC. CARÊNCIA CONTRATUAL. INTERNAÇÃO. 180 DIAS. EMERGÊNCIA CARACTERIZADA. LIMITAÇÃO ÀS PRIMEIRAS 12 HORAS. ABUSIVIDADE. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO E DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE A ANS. RECUSA DE COBERTURA. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. 1. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC, a teor do que dispõe a Súmula n. 608 do STJ. 2. Segundo a Súmula 597 do STJ, "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". 3. Do mesmo modo, a cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 horas de atendimento afigura-se abusiva, uma vez que estabelece obrigação incompatível com a boa-fé objetiva, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (Acórdão 1430085, 07280378920218070001, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022). 4. A despeito de eventual ciência do consumidor acerca de doença preexistente no momento da contratação, a operadora do plano de saúde deve comunicar a omissão por meio de Termo de Comunicação ao Beneficiário e solicitar a abertura de processo administrativo perante a ANS, sendo vedada a rescisão unilateral do contrato coletivo até a publicação do encerramento do processo administrativo (Acórdão 1738674, 07164795520238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023). (...)(Acórdão 1814913, 07006104920238070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. CIVIL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. DOENÇA PREEXISTENTE. APURAÇÃO POSTERIOR PELO PLANO DE SAÚDE. MÁ-FÉ. CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO DA BENEFICIÁRIA. PRAZO EXÍGUO. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE A ANS. REQUISITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n° 608. 2. Ainda que comprovada a má-fé da autora em omitir doença preexistente, a Resolução Normativa no 558/2022 da ANS dispõe que a Operadora de plano de saúde deve comunicar a omissão por meio de Termo de Comunicação ao Beneficiário e solicitar a abertura de processo administrativo perante a ANS, sendo vedada a rescisão unilateral do contrato coletivo até a publicação do encerramento do processo administrativo. 3. Na hipótese, o Plano de Saúde não comprovou a abertura do devido procedimento administrativo junto a ANS autorizando a rescisão contratual, requisito exigido pela RN 558/2022. (...)(Acórdão 1779375, 07077097020238070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator